Tribunal: TJMT
Processo: 1020175-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020175-20.2020.8.11.0000 – COLNIZA
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Carlos Urias, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que, nos autos da ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo Ministério Público (Autos no 2949-34.2016.8.11.0105 – Código 75832), deferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens, solidariamente, até o montante de R$7.981,27 (sete mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
Em suas razões recursais o recorrente defende a reforma da decisão recorrida alegando, preliminarmente, a sua manifesta ilegitimidade passiva, pois o pedido de ressarcimento ao erário decorre de recebimento a maior no Contrato Administrativo no 10/2005 (R$4.000,00), cujas partes contratantes são apenas o Município de Colniza e a empresa Ágili Informática Ltda., não podendo ser confundida a pessoa jurídica com a pessoa física de seu sócio.
Sustenta, também, a ausência de qualquer indício de sua participação ou da empresa que administra no ato de improbidade que resultou em prejuízo ao erário de Colniza e a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, visto que ao julgar o RE 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu “pela imprescritibilidade apenas das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, não tendo o agravado demonstrado a prática de ato doloso pelo recorrente no eventual recebimento de quantia a maior no Contrato no 10/2005.
Assegura, na sequência, a ausência do alegado fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência, dada a sua manifesta ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e a ausência de segurança quanto ao efetivo pagamento de quantia maior do que a estipulado em contrato, pois “Os procedimentos administrativos realizados são imprecisos e não dignos de confiança, principalmente em relação as autorizações de pagamento, que não estão acompanhadas dos respectivos comprovantes de depósito”.
Adverte, ainda, a inexistência de periculum in mora, o qual não é regido, no caso, pelo art. 7o da Lei no 8.429/92, pois “quando a medida de indisponibilidade antecede o recebimento da ação de improbidade, a medida cautelar de indisponibilidade de bens se converte de evidência para de urgência, de modo que seu deferimento está condicionado à existência de atos a demonstrar o perigo de demora em face da iminência de dilapidação do patrimônio, a justificar a tutela diferenciada”.
Afirma, neste contexto, que “A situação torna mais absurda, ao percebe que a decisão foi dada em relação a fatos que ocorreram HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS” e que não há indícios de que irá ocultar ou alienar seus bens visando frustrar eventual execução, visto que “é sócio da empresa ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA, cuja constituição ocorreu há mais de 29 (vinte) anos e que ainda mantém o quadro societário desde a sua criação”, não havendo “ameaça de dissolução ou insolvência que impeça a postergação da medida restritiva contra o patrimônio da Agravante até ao final da ação”.
Ressalta, outrossim, que “Por mais que não se aceite o princípio da insignificância em casos como o em discussão, é certo que indispor bens do Agravante na quantia de R$ 7.981,27 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) e que ocorreram há quinze anos sob o fundamento “de garantir a efetividade prestação jurisdicional” é exagerado e não se coaduna com os princípios da ampla defesa, contraditório e proporcionalidade”.
Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada ante: “b.1) a manifesta ilegitimidade do Agravante perante a ação; b.2) a ausência de qualquer indício na participação do agravante no ato que resultou no prejuízo ao erário público de Colniza – MT; b.3) em razão da ocorrência da prescrição; b.4) pela ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência”. (Id 58825981)
É o relato do essencial.
2. Em juízo de admissibilidade, tem-se que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e caráter de urgência, logo, atacável via agravo de instrumento, razão pela qual recebo este recurso, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
Esclareça-se, porém, que tendo o recurso de agravo de instrumento devolutividade restrita ao quanto efetivamente decidido pelo juízo a quo, as matérias relativas à ilegitimidade de parte, à prescrição e à ausência de dolo, invocadas nas razões recursais, não poderão ser apreciadas nesta senda, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento neste sentido, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à relevância da fundamentação invocada (fumus boni iuris) e à possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995 do CPC (periculum in mora).
Nesta primeira abordagem dos autos, entretanto, não pude vislumbrar tais requisitos a fim de sobrestar, desde logo, a eficácia da decisão recorrida que deferiu a indisponibilidade de bens do recorrente com os seguintes fundamentos, verbis:
“No que tange à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300 do CPC estabelece que esta será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A verossimilhança das alegações consubstancia-se no Inquérito Civil Público n. 02/2010, contrato de prestação de serviço n. 001-A/2005 – Prefeitura Municipal de Colniza, contrato de prestação de serviço n. 10/2005 – Prefeitura Municipal de Colniza, ofício n. 3.495/2007/TCE-MT/PRESAGI, processo n. 1860-0/2006 – TCE-MT e demais documentos acostados à inicial, por demonstrarem que os valores empenhados ultrapassaram o valor estipulado em contrato.
O periculum in mora se presume do próprio art. 7o da Lei n.8.429/92, ante a gravidade do ato e havendo fortes indícios de irregularidade, sendo a indisponibilidade dos bens meio de se garantir o ressarcimento ao patrimônio público, em caso de eventual condenação, porquanto a prática do ato improbo, ainda que prescrito, ofende não somente ao erário, mas a sociedade, vez que os atos dessa natureza atentam contra os princípios norteadores da administração pública, a quem a sociedade deposita crédito para direcionamento de seus interesses.
Assim, o imediato bloqueio de valores das contas dos requeridos é medida que impõe, a fim de garantir a efetividade prestação jurisdicional, tanto mais pelo prazo decorrido da propositura da ação até o presente momento (4 anos).
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a indisponibilidade de bens dos requeridos, solidariamente, até o montante de R$ 7.981,27 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)”. (Id 58825987)
Com efeito, no que tange ao fumus boni iuris, conquanto o recorrente pareça ter razão quanto à inviabilidade da tese de que o periculum in mora estaria implícito no caso concreto, já que a ação de origem não é de improbidade administrativa, não se pode olvidar a presença de fortes indícios da prática, pela empresa da qual ele é representante legal, de atos que causaram lesão ao erário do Município de Colniza, decorrentes do recebimento de valores superiores ao realmente contratado pelo serviço de licenciamento de software (R$4.000,00 acima do valor de R$44.000,00).
Assim, por ora, não se antevê, com segurança, o requisito relativo ao fumus boni iuris para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O mesmo se pode dizer do pressuposto concernente ao periculum in mora, tendo em vista a ausência de comprovação, pelo recorrente, de que a decisão recorrida lhe causará “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Apesar de ter afirmado que “é um empresário e precisa da liberação de suas contas bancárias para movimentar o dinheiro que lá se encontra” e que “a informação dos bloqueios é potencialmente prejudicial para a negativa de novos empréstimos e, obviamente, desabonador de sua conduta”, o agravante não demonstrou objetivamente o quanto alegado, o que era necessário dada a excepcionalidade da medida por ele pleiteada.
Ademais, verifica-se dos autos que a decisão que determinou a indisponibilidade de bens foi cumprida, mediante Bacenjud, em 28 e 29/7/2020 (Id 58825989) e somente em 25/9/2020, quase dois meses depois, foi interposto o agravo de instrumento buscando a suspensão de sua eficácia, fato que, a meu ver, mitiga o alegado risco de lesão grave e irreparável que não possa aguardar o julgamento deste recurso pelo colegiado.
Logo, inviável a suspensividade almejada, cabendo ao recorrente, entretanto, questionar eventual excesso de constrição perante o juízo a quo.
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado após o contraditório, indefiro o pedido de efeito suspensivo perquirido por José Carlos Urias.
4. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
5. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
6. Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora